Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, formulado em sede de apelação. Esse recurso foi interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES O ora agravante defendeu que os efeitos da sentença deveriam ser suspensos e até o julgamento definitivo deste agravo interno. Desse modo, seria devido o restabelecimento da decisão do juiz que deferiu a tutela de urgência e para determinar ao réu a cessação dos descontos efetuados na sua conta bancária. É o relatório. Decido. Primeiramente, consigne-se que não há previsão legal para se atribuir efeito suspensivo a agravo interno. E a razão para tanto é bastante simples. Se o relator se convencer do desacerto de sua decisão, fará a retratação no bojo do próprio recurso. E os efeitos perseguidos pela parte decorrerão automaticamente dessa nova decisão. Mas se o Relator decidir por manter o entendimento já lançado, caberá ao Colegiado apreciar a irresignação da parte recorrente, não se abrindo espaço para outras análises antes disso. Considerando que a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe o atendimento dos determinados requisitos - artigos 300, 995 ou 1.012[1] do CPC, conforme a espécie - particularmente o da razoabilidade do direito ou da probabilidade do sucesso recursal no caso, e salvo em excepcionalíssimas situações, o pedido da tutela de urgência estaria prejudicado se, dentro da faculdade conferida pelo regime dos recursos, não houver a retratação pelo relator. O caso presente ostenta ainda uma particularidade bastante relevante, que foi o julgamento de improcedência do pedido inicial e, por via de consequência, a cassação da decisão que antecipou a tutela, por ser incompatível com a sentença. Se com base em cognição exaustiva, o MM. Juiz entendeu que o recorrente careceria do direito invocado, daí porque também revogou a tutela de urgência outrora concedida, seria necessário a demonstração de um direito manifesto, irrefutável, revelado pela narrativa dos fatos e uma jurisprudência consolidada, para que se pudesse ventilar a possibilidade de se conceder, não o efeito suspensivo à apelação conforme referido pela parte, mas a tutela ativa para se restabelecer efeitos daquela decisão que apreciou o pedido de urgência e fora revogada. Porém, esses requisitos não se mostram presente no caso concreto, pelo contrário, há seria divergência na jurisprudência acerca do tema em debate. Também por esse motivo, nãos se poderia conceder a tutela ativa no agravo interno. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões ao agravo interno, caso a Secretaria não tenha efetuado a intimação (despacho de ID. 15358532), ou certifique-se o transcurso do prazo tão logo chegado a termo. Após, retornem os autos conclusos, para submissão do recurso a julgamento pelo Colegiado. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.